Tribunal: TJPA
Processo: 0821560-27.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821560-27.2025.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS DA VEIGA BAIA AZEVEDO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ART. 180, § 1º, CP. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROCESSO SIGILOSO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. ACESSO AOS AUTOS. NULIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO INDEFERINDO O PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA E GARANTIDO O ACESSO AOS AUTOS À DEFESA APÓS O CUMPRIMENTO DAS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA VINCULANTE Nº 14/STF. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. O ora impetrante objetiva, em síntese, a concessão de
Habeas Corpus
Preventivo em favor do ora paciente, investigado pela suposta prática do crime previsto no art. 180, §1º, do CP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a presença de eventual ameaça ou coação ilegal a liberdade de locomoção do paciente; ii) o cerceamento de defesa pela inviabilidade de acesso integral aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constata-se que a liberdade de locomoção do ora paciente não se encontra ameaçada, tendo em vista que o juízo singular indeferiu o pedido ministerial de decretação da prisão preventiva, por não estarem preenchidos os requisitos legais previstos no artigo 312, do CPP, inexistindo, a meu ver, qualquer teratologia ou ilegalidade a justificar a concessão da ordem ora pretendida.

4. Em razão da superveniência da decisão prolatada pela autoridade inquinada coatora, o acesso da defesa aos autos está garantido após o cumprimento das medidas sigilosas de investigação, em atenção à Súmula Vinculante nº 14/STF.

5. O acesso irrestrito aos autos de inquérito policial em andamento pode ser negado quando a publicidade das diligências puder inviabilizar a investigação, conforme exceção prevista na Súmula Vinculante nº 14 do STF. Precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem não conhecida, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. Ausente ameaça concreta a liberdade de locomoção do paciente, não merece ser conhecido o pedido, em razão de sua impossibilidade jurídica. 2. O acesso aos autos de inquérito policial pode ser negado quando a investigação está em andamento ou quando a vista dos autos possa inviabilizar a investigação. 3. Precedentes.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LXVIII e LXXVII; CPP, art. 312; Súmula Vinculante nº 14/STF.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Rcl 29.958, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, J. 09/08/2018, P. 14/08/2018; STJ, HC nº 882.680/SP (2024/0001345-7), Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6ª T., J. 14/05/2025, P. 21/05/2025; STJ, AgRg no HC nº 966.509/SP (2024/0464862-6), Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., J. 26/02/2025, P. 07/03/2025; STJ, AgRg no RHC nº 207.916/MA (2024/0438580-0), Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., J. 26/02/2025, P. 05/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, pelo
NÃO CONHECIMENTO
da presente ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,
04
de dezembro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
Preventivo com Pedido de Liminar
, impetrada em favor de
LUCAS DA VEIGA BAIA AZEVEDO
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, com base no
artigo 5º, incisos LXVIII e LXXVII da Constituição Federal de 1988
, e nos
artigos 647 e 648, inciso VI, do Código de Processo Penal
, contra ato praticado pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
, autoridade ora inquinada coatora.

Em sua
Petição Inicial
, ID 306228281, a defesa informou que o ora paciente é microempresário e, em
agosto de 2025
, foi alvo de um
Mandado de Busca e Apreensão
em seu estabelecimento comercial, deferido nos autos do
Processo nº 0804862-04.2025.8.14.0006
, que tramita perante a
1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
.

Esclareceu que, ao tomar conhecimento do
Processo nº 0822734-53.2025.8.14.0006
(originado na Delegacia do Consumidor e em trâmite na 4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA), o ora paciente e sua defesa foram surpreendidos com a informação da existência de um
Pedido de Prisão Preventiva
formulado em seu desfavor, distribuído sob o
nº 0818306-28.2025.8.14.0006
e em trâmite perante a
1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
, autoridade ora inquinada coatora.

Salientou que, diante da gravidade da situação, o ora impetrante protocolou, em
02/10/2025
, pedido de habilitação nos autos do referido pedido de prisão preventiva, a fim de exercer o múnus da defesa técnica. Contudo, até a presente data, o pedido não foi apreciado, e o acesso aos autos permanece vedado, em flagrante violação às prerrogativas profissionais do advogado e ao direito de defesa do ora paciente.

Aduziu que o ora paciente encontra-se, portanto, em uma situação de absoluta insegurança jurídica e na iminência de sofrer coação ilegal em sua liberdade de locomoção, sem que sua defesa tenha o mínimo conhecimento sobre os fatos e fundamentos que embasam o pedido de sua segregação cautelar.

Sob tais premissas, solicitou a
concessão
do
pedido de liminar
, para determinar à autoridade coatora, em síntese: a) a
suspensão
de qualquer
Mandado de Prisão Preventiva
eventualmente expedido contra o ora paciente nos autos
nº 0818306-28.2025.8.14.0006
; b) o
acesso integra
l aos autos do
Processo nº 0818306-28.2025.8.14.0006
e, subsidiariamente, a expedição de
salvo-conduto
em favor do paciente até o julgamento final do presente
writ
; c) o reconhecimento da
nulidade
dos atos praticados sem a intimação da defesa; d) a
revogação
ou
substituição
de eventual prisão por
outras medidas cautelares diversas
, na forma do
artigo 319, do Código de Processo Penal
; dentre outros.

No mérito, pugnou pela
concessão da ordem em definitivo
, confirmando a liminar a ser concedida, com o
acesso integral
da defesa aos autos do procedimento investigatório, nos termos da
Súmula Vinculante nº 14 do c. STF
, cessando o constrangimento ilegal ora evidenciado.

Juntou documentos necessários à instrução da ordem.

Recebidos os autos,
reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações
da autoridade inquinada coatora acerca das razões suscitadas pela defesa, ID 30638736.

Através do
Ofício nº 46/2025 – GAB/1ª VCA
, ID 30737753, o magistrado
a quo
prestou as
informações
requeridas, nos seguintes termos:

“(...). Cumprimentando-o na condição de Juíza de Direito, Titular da 1ª Vara Criminal de Ananindeua, venho através do presente ofício, apresentar informações complementares ao HC de nº 0821560-27.2025.8.14.0000 impetrado em favor do paciente LUCAS DA VEIGA BAIA AZEVEDO, referente aos autos de nº 0822734-53.2025.8.14.0006 (processo sigiloso) que está em tramitação perante este Juízo, sob a alegação de que está sendo negado acesso ao processo mencionado. Ocorre excelência que o processo de nº 0822734-53.2025.8.14.0006, é um processo sigiloso e foi encaminhado a este Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua (ID. 156703822), em razão da prevenção existente daquele Juízo, por ter atuado em processo que apurou os mesmos fatos, sendo tão somente os autos de nº 0822734-53.2025.8.14.0006, uma complementação aos pedidos já apreciados anteriormente pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua no processo de nº 0804862-04.2025.8.14.0401, em razão dos novos dados obtidos pela autoridade policial. No processo de nº 0822734-53.2025.8.14.0006 foi proferida decisão no ID. 158810389, na qual o Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua analisou a representação. Quanto ao pedido do advogado do impetrante, em razão da existência de diligência em andamento e elementos ainda não documentados, cuja divulgação poderá implicar na ineficácia da medida, até o presente momento não foi permitido o acesso dos autos à defesa do investigado, sendo entendimento desta magistrada que, diante de tais pendências, a Súmula vinculante nº 14 não é aplicável ao presente caso, neste momento em que se encontra o processo. Sendo o que tinha a informar, coloco-me à disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessários e aproveito o ensejo para renovar votos de elevada estima. Nos termos do art. 2º, II, ‘f’, da Resolução 004/2003-GP e, igualmente, do Provimento Conjunto 008/2017, verifica-se dispensável a juntada de documentos, eis que se trata de processo eletrônico (0821560-27.2025.8.14.0000), portanto, de teor integralmente acessível, e cujo ID’s com a localização nos autos foram indicadas no texto acima. (...).”

Com o retorno do feito,
indeferi
o pedido de liminar, e solicitei o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça para os devidos fins, ID 30771995.

Nesta
Superior Instância
, ID 31240007, o Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, na condição de
Custos Legis
, manifestou-se pelo
NÃO CONHECIMENTO
do presente
mandamus
, eis que não atendido o requisito legal da possibilidade jurídica do pedido, essencial para sua admissibilidade.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Conforme advertido pela
Procuradoria de Justiça
em seu
parecer
, a presente ordem
não merece ser conhecida
, em razão da impossibilidade jurídica do pedido por ausência de ameaça ao direito de locomoção do paciente, como será demonstrado.

Consoante se extrai dos autos, foi proferida
decisão
pela autoridade inquinada coatora
indeferindo
o
pedido de prisão preventiva
do ora paciente, bem como,
autorizando
o
acesso integral
da defesa aos autos, após o cumprimento das medidas sigilosas de investigação, a fim de garantir a eficácia das diligências em andamento.

Colaciono trecho da decisão mencionada,
in verbis
:

“(...). Em relação ao pedido de prisão preventiva do autuado LUCAS DA VEIGA BAIA AZEVEDO realizado pela autoridade policial,
verifico que não restam presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar estabelecidos no artigo 312 do CPP
,
pois o réu compareceu à delegacia para apresentar a sua versão dos fatos
(ID. 153941578-Pág.32)
e
,
seu advogado vem tentando obter informações sobre os procedimentos, o que demonstra que não há risco a instrução processual ou futura aplicação da lei penal
. Quanto argumento de que é necessária a prisão para a garantia da ordem pública,
embora sejam graves os fatos apurados
,
o autuado LUCAS DA VEIGA não possui antecedentes e
,
não foi apresentada pela autoridade policial nenhum outro fato além dos que já estão sendo averiguados na investigação
,
até mesmo eventual persistência ou reiteração
,
por ora
,
não restam comprovados
. Por este motivo, entendo que não os requisitos para a decretação da prisão preventiva do investigado não restam preenchidos. Omissis 2.3)
INDEFIRO O PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA DO INVESTIGADO LUCAS DA VEIGA BAIA AZEVEDO
,
por não restarem presentes os requisitos legais para a decretação da custódia cautelar do investigado
. Omissis 4)
Tendo em vista a necessidade de se assegurar o sigilo dos autos
,
pois todas as diligências deferidas estão pendentes de cumprimento e
,
são sigilosas
,
para assegurar a efetividade da medida
,
por ora
,
INDEFIRO
,
o acesso dos autos ao advogado do investigado
.
Após o cumprimento das medidas sigilosas
,
com às diligências já finalizadas e documentadas
,
desde já AUTORIZO o acesso dos autos pelo advogado do acusado
,
devendo a Secretaria Judicial baixar o sigilo dos autos para possibilitar o acesso ao causídico constituído
. (...).”
ID 158810389.
Grifei

Desta forma, verifico que, em razão da superveniência da decisão prolatada pela autoridade inquinada coatora, o acesso da defesa aos autos está garantido após o cumprimento das medidas sigilosas de investigação, o que se encontra respaldado pela
jurisprudência
do
c. STF
, senão vejamos:

“(...)
o paradigma tido como violado confere ao defensor do investigado amplo acesso aos elementos já documentados nos autos
,
mas é enfático ao ressalvar as diligências ainda em andamento
. Com efeito, a presente Reclamação é improcedente, pois não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima transcrito.
Verifico
,
à luz do ato impugnado
,
que o pleito foi indeferido porque havia diligências em andamento e o eventual acesso a essas informações poderia causar prejuízo às investigações
. (...) Dessa forma,
a pendência na conclusão de diligências investigatórias já deferidas pela autoridade reclamada é argumento legítimo para o indeferimento do acesso irrestrito pleiteado pelo reclamante
. (...) Portanto,
as diligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante 14
(Rcl 28.661/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/10/2017).
(STF – Rcl 29.958, Relator (a): Ministro
Alexandre de Moraes
, decisão monocrática, julgado em: 09/08/2018, DJE 164 de 14/08/2018).
Grifei

Não é outro o entendimento do
c. STJ
. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACESSO IRRESTRITO A INQUÉRITO POLICIAL. DILIGÊNCIAS SIGILOSAS EM ANDAMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO STF. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. (...). 5.
O Tribunal estadual alinhou-se à jurisprudência do STF e STJ
,
que excepciona o acesso aos autos quando a investigação está em andamento ou quando a vista dos autos possa inviabilizar a investigação
. (...). 7. Ordem denegada.
(STJ – HC nº 882.680/SP (2024/0001345-7), Relator (a): Ministro
Sebastião Reis Júnior
, 6ª – Sexta Turma, julgado em 14/05/2025, DJEN de 21/05/2025).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ACESSO A PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. LIMITAÇÃO DE ACESSO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. (...). 4.
A decisão agravada obedeceu à Súmula Vinculante 14 do STF
,
que garante o acesso aos elementos de prova já documentados
,
mas não às diligências em andamento, para preservar a eficácia da investigação
. 5.
O contraditório e a ampla defesa não são assegurados na fase investigativa
,
devido à sua natureza inquisitorial
,
conforme jurisprudência do STJ
. 6. O acesso aos autos será reavaliado após a documentação das diligências sigilosas, garantindo ao agravante o direito de defesa sem comprometer a investigação. (...).. 7. Agravo desprovido.
(STJ – AgRg no HC nº 966.509/SP (2024/0464862-6), Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 26/02/2025, DJEN de 07/03/2025).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACESSO A PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. OBSERVÃNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...). 4.
O Tribunal de origem concluiu que os termos da Súmula Vinculante nº 14 do STF foram respeitados
,
assegurando o direito aos elementos de provas já documentados
,
mas mantendo o sigilo sobre diligências pendentes
. 5. A reanálise do acervo fático-probatório é necessária para superar as conclusões da origem, o que não é possível na via do habeas corpus. 6. A
jurisprudência do STJ é firme em assinalar que o direito de acesso aos autos não compreende diligências em andamento
,
conforme a Súmula Vinculante nº 14 do STF
. (...). 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no RHC nº 207.916/MA (2024/0438580-0), Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 26/02/2025, DJEN de 05/03/2025).
Grifei

Não obstante, constata-se que a liberdade de locomoção do ora paciente não se encontra ameaçada, tendo em vista que o juízo singular
indeferiu
o pedido ministerial de decretação da prisão preventiva, por não estarem preenchidos os requisitos legais previstos no
artigo 312, do Código de Processo Penal
, inexistindo, a meu ver, qualquer teratologia ou ilegalidade a justificar a concessão da ordem ora pretendida.

Ante o exposto, em consonância com o respeitável parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
Preventivo, ausente o alegado constrangimento ilegal.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/12/2025